Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Restou consignado no v. acórdão que o termo final da mora, para fins de pagamento de indenização pelo atraso na entrega da obra, é a data da efetiva entrega da unidade imobiliária.
3. O que se apresenta como fundamento à alegada omissão, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto, incabível por meio dos embargos de declaração.
4. Tendo em vista o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.